Tribunal: TJDFT
Processo: 0723380-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723380-07.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM APELADO: JRF SERVICOS EIRELI - ME D E S P A C H O Tratando-se de pessoa jurídica, não há a presunção de hipossuficiência conferida às pessoas físicas, devendo haver a efetiva comprovação do estado de saúde financeira para obtenção do benefício. Assim, intime-se a apelante para comprovar a alegada hipossuficiência ou para fazer o recolhimento de custas, nos termos do art. 99, § 7o do CPC, bem como da Súmula 481 do STJ, sob pena de deserção, no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator